Tribunal: TJES
Processo: 5028443-87.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028443-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYARA MELO PEREIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028443-87.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LAYARA MELO PEREIRA

RECORRIDA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
Pois bem.

Trata-se de ação proposta por
LAYARA MELO PEREIRA
em face da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, por meio da qual a recorrente pretendeu a condenação da recorrida à composição de danos morais supostamente decorrentes de transtorno advindo da suspenção do fornecimento de serviço essencial em sua residência durante 5 (cinco) dias.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pela improcedência o pedido de danos morais, haja vista a assistência prestada pela recorrida durante o período de interrupção dos referidos serviços, os quais decorreram de uma situação emergencial, consubstanciada na turbidez elevada na água bruta do rio Santa Maria, causando sobrecarga do sistema de tratamento na estação de Carapina, cuja situação perdurou até o dia 03 daquele mês, sendo o abastecimento restabelecido de forma gradativa a partir do dia 04/05/2023, com a sua normalização completa no dia 06/05/2023.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma da sentença para ver a recorrida condenada à composição por danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada
não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à ausência de elementos à condenação da recorrida, mormente porque a situação excepcional e de caráter urgente foi reconhecida no caso concreto, e, ainda, porque a recorrida atuou de modo diligente para amenizar os efeitos da questão aos moradores dos bairros afetados, alertando os consumidores, atualizando-os constantemente a respeito da situação, disponibilizando carro pipa para o abastecimento da região e, finalmente, possibilitando a possibilidade de reembolso de quantia eventualmente paga pela aquisição de água, sendo os canais de atendimento para tanto divulgado por diversos veículos de comunicação com relevância na Grande Vitória – ID 12304656.

Nesse sentido, tenho que a situação vivenciada, embora frustrante, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento. Frisa-se que mera alegação de ocorrência do suposto dano não é suficiente neste caso, em que
caberia à parte autora a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. Revista dos Tribunais. 2ed. São P aulo, 2004, p.19.). Daí que, o simples descumprimento contratual ou a frustração de expectativas não se equiparam, por si só, a abalo moral indenizável, sendo necessária a comprovação de que a conduta do agente causou sofrimento relevante, humilhação ou exposição indevida da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)